Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-27.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DEMANDA PROPOSTA POR ASSOCIADO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA ASSEMBLEIA DE MORADORES OU ASSOCIADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o Estatuto da Associação de Moradores do Condomínio, o presidente deve prestar contas ao Conselho Fiscal e em Assembleia Geral, o que afasta qualquer direito ou pretensão de sua exigência, isoladamente, de cada associado ou morador.
2. Deste modo, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa do associado para o ajuizamento, em nome próprio, de Ação de Exigir Contas em desfavor da Associação de Moradores do Condomínio.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.